Tribunal: TJES
Processo: 5000636-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000636-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUCLIDES STANGE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000636-08.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: EUCLIDES STANGE

EMBARG
AD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 15629708), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso antes manejado, mantendo a decisão que, em sede de ação de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo recorrente.

Consta das razões recursais haver omissão e obscuridade a macular o feito, pois “o Oficial de Justiça não atestou que a empresa não funciona há mais de 5 anos”, mas apenas o que ouviu dizer, a partir do que requer o recorrente “que seja declarada a ausência de responsabilidade do Embargante pela suposta dissolução irregular da empresa, afastando o redirecionamento da execução fiscal contra a sua pessoa, à luz das provas dos autos - que comprovam que ela foi correta e legalmente vendida pelo embargante a terceiro em plena atividade e que ao tempo da suposta dissolução irregular, o embargante já não mais fazia parte do seu quadro social”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado, valendo-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou:

- o recorrente fundamenta sua tese de ilegitimidade passiva no fato de ter se retirado da sociedade E. Stanges Transportes ME em 17/01/2019, antes da constatação da dissolução irregular, certificada por Oficial de Justiça em 14/12/2022;

- ocorre que “a regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade” (STJ, REsp n. 2.136.530/SP, publicado em 14/6/2024);

- ainda que lançada baixa formal da empresa na Junta Comercial em 06/02/2019 (apontamento trazido pelo próprio recorrido), outros atos pertinentes não tiveram sua adoção comprovada nos autos, devendo-se conferir relevo à certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 14/12/2022 no sentido de que a cessação fática das atividades da empresa ocorrera por volta do ano de 2017;

- a formalização da retirada do sócio ora recorrente, datada de 17/01/2019, nesse contexto de dissolução irregular, perde relevância e não impede que dívida ativa inscrita em 12/2019 (com indicação de seu nome na certidão juntamente ao da pessoa jurídica), referente a auto de infração datado de 2018 e objeto de ação de execução fiscal ajuizada em 2021 lhe seja exigida, nos termos do artigo 135 do CTN;

- seja pela presunção de que a dissolução irregular ocorreu em 2017, quando o agravante ainda era sócio, seja pela contemporaneidade de sua retirada com os atos formais de encerramento da empresa em 2019, sua responsabilidade tributária se mostra devidamente configurada, não havendo que se falar em acolhimento da exceção de pré-executividade.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos (sendo a certidão lavrada por Oficial de Justiça apenas um deles).

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.